Tribunal: TJBA
Processo: 8024009-91.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024009-91.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA FTD S A

Advogado(s)
:
LUCIANO DE AZEVEDO RIOS

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL NOVO TEMPO LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PLATAFORMA DIGITAL. FALHAS REITERADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Editora FTD S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por instituição de ensino, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais (Sistema de Ensino com plataforma Iônica) e a inexigibilidade dos débitos oriundos da avença, incluindo multa rescisória.

A apelante requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora e a reforma da sentença, alegando que os problemas técnicos foram pontuais, que a plataforma foi utilizada durante todo o ano de 2021 e que houve inadimplemento da autora quanto ao pagamento de cheque no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica autora deve ser mantida; (ii) saber se as falhas na plataforma digital configuram defeito na prestação do serviço apto a ensejar a rescisão contratual por culpa da fornecedora; e (iii) saber se há inadimplemento da autora que afaste seu direito à rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração da impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de suas atividades, nos termos da Súmula 481 do STJ. A autora comprovou hipossuficiência mediante documentação oficial atestando inexistência de faturamento e severa crise financeira, corroborada pela natureza de estabelecimento de pequeno porte ("escola de bairro") em contexto pós-pandêmico. A apelante não apresentou prova de alteração superveniente da situação econômica.

A prova documental carreada aos autos demonstra de forma inequívoca falhas reiteradas e sistemáticas na plataforma Iônica durante os meses de fevereiro a maio de 2021, período crítico da pandemia de COVID-19. As conversas por WhatsApp entre a coordenação do colégio e representante da editora evidenciam: impossibilidade recorrente de acesso à plataforma por alunos e professores; problemas técnicos graves no Google Meet integrado ao sistema (demora para admissão, expulsão de usuários, travamentos); falhas no envio de material didático físico; alteração não autorizada do idioma da plataforma; desorganização estrutural com disciplinas em seções erradas; problemas nos códigos de acesso aos livros.

A própria preposta da apelante reconheceu expressamente a existência de problemas técnicos graves e admitiu sobrecarga da plataforma por excesso de usuários, afirmando textualmente que "todas as plataformas estão sobrecarregadas" e mencionando "mais de 60 mil alunos acessando simultaneamente", o que constitui reconhecimento inequívoco de que o sistema não dispunha de capacidade técnica adequada para atender à demanda.

O colégio foi compelido a enviar comunicados reiterados aos pais esclarecendo os problemas técnicos e até mesmo a adotar plataforma alternativa (Zoom), evidenciando desgaste institucional e que a plataforma Iônica não atendia às necessidades mínimas do serviço educacional. Os problemas não foram pontuais, mas persistiram de forma contínua durante período essencial do ano letivo.

No contexto de 2021, marcado pela pandemia, a plataforma digital não era acessório, mas núcleo essencial do contrato de sistema de ensino, sendo sua falha equivalente à própria inexecução contratual. A tentativa de uso precário e intermitente não configura aceitação tácita dos vícios, mas demonstra boa-fé do colégio em manter a relação contratual.

O cheque sustado no valor de R$ 5.000,00 foi quitado, conforme comprovado nos autos, não subsistindo inadimplemento da autora. Subsidiariamente, aplica-se a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), pois a ré, ao não cumprir adequadamente sua obrigação de fornecer plataforma funcional, não pode exigir cumprimento integral das obrigações pecuniárias da autora.

Demonstrada de forma inequívoca a falha na prestação do serviço, que causou prejuízos pedagógicos e danos à imagem institucional do colégio, aplica-se o art. 475 do Código Civil para manter a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante e a inexigibilidade dos débitos, inclusive multa rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majorados os honorários advocatícios devidos pela ré em mais 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Falhas reiteradas e sistemáticas em plataforma digital educacional durante período crítico de pandemia, com reconhecimento pela própria fornecedora de sobrecarga do sistema e incapacidade técnica, configuram defeito na prestação do serviço que autoriza a rescisão contratual por culpa da fornecedora. 2. No contexto pandêmico, a plataforma digital constitui o núcleo essencial do contrato de sistema de ensino, não mero acessório, sendo sua falha equivalente à inexecução contratual. 3. Aplica-se a exceção do contrato não cumprido quando a fornecedora deixa de cumprir adequadamente sua obrigação principal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV; CDC, arts. 14 e 20; CC, arts. 475 e 476; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; TJ-MG, Apelação Cível 50131851420238130313, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível 10704512420238260100, Rel. Gilson Delgado Miranda, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024009-91.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante EDITORA FTD S A e como apelada CENTRO EDUCACIONAL NOVO TEMPO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator